Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800582-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800582-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PENSIONAMENTO EM FAVOR DA AGRAVADA –
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL – TRANSTORNOS OCASIONADOS PELO SINISTRO – RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apreciação do Agravo interno em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo prejudicada. Feito devidamente instruído.

2.

Decisão agravada que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o
pagamento pelas empresas requeridas do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a título de pensionamento em favor da ora agravada.

3.

Pensão a ser custeada pela empresa recorrente se deu em razão da iminente necessidade financeira da recorrida que, após ter sido vítima de acidente de trânsito, em tese, causado por seu funcionário, teve a perna amputada, o que, por certo, ensejou diversos transtornos à mesma, que poderão, de certa forma, ser minimizados com o auxílio a ser prestado pela agravante.

4.

Possibilidade de cumulação do pensionamento com o recebimento do benefício previdenciário.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800582-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (proc. n. 0803216-22.2021.8.14.0005)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento pelas empresas requeridas do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a título de pensionamento em favor da agravada,
MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA
.

Alega a empresa ora agravante, que a concessão de liminar exige a demonstração da presença concomitante do fumus boni iuris (possibilidade de existência de um direito a ser objeto de tutela judicial) e do periculum in mora (perigo de dano em decorrência da demora na obtenção dessa tutela).

Sustenta que no presente caso, é indiscutível o infortúnio na vida da Agravada, no entanto, não se vislumbra na exordial o requisito do fumus boni iuris, visto que na própria decisão interlocutória foi afirmado que a agravada sequer apresentou a comprovação médica e/ou financeira apta a evidenciar a necessidade médica mensal, muito menos os gastos que alegou na inicial.

Afirma que a agravada se limitou a apresentar a documentação médica à época dos fatos quando necessitou realizar cirurgia de amputação do membro inferior no Hospital Regional da Transamazônica, inclusive, o laudo médico (id. 29309312) datado em 24/12/2020 – 8 (oito) dias após o fatídico acidente, evidenciou que houve uma boa evolução no quadro clínico da paciente e que a mesma, naquela data, recebeu alta para seguimento ambulatorial.

Ressalta que a ausência de comprovação médica e/ou financeira pela Agravada se justifica no fato de que a empresa recorrente assumiu todas as despesas médicas e financeiras, conforme comprovantes anexados em peça defensiva, salientando que o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que teria ocorrido no presente caso.

Aduz ainda que, aguardar até o deslinde da ação não trará a parte Agravada quaisquer consequências maiores do que as que já vem suportando desde o infortúnio, visto que em razão da dignidade da pessoa humana e do caráter alimentar defendido, deve ser assegurada integralmente pelo Regime de Previdência Social mediante benefício por incapacidade, pois é dever da Autarquia Previdenciária conceder o benefício ao segurado impedido de trabalhar, devido doença ou acidente.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a iminência de prejuízo irreparável (periculum in mora inverso), no sentido de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada no que se refere à determinação de pagamento mensal no valor de um salário-mínimo à Agravada, devendo ser determinada a imediata comunicação da referida decisão monocrática ao D. Juízo a quo.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 8841829).

A empresa recorrente interpôs Agravo Interno (ID 9265497).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9644830).

O Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 9271797).

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da ora agravante (ID 10330803), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

MÉRITO

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o
pagamento pelas empresas requeridas do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais a título de pensionamento em favor da ora agravada.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualista, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

No caso dos autos, pelo que se observa a partir dos documentos acostados aos autos, a recorrida foi vítima de acidente de trânsito em 16/12/2020,
em frente à sede da empresa agravante, oportunidade em que fora surpreendida e atropelada por caminhão que tinha o funcionário da recorrente como condutor, ocasionando à agravada várias lesões, com esmagamento da perna direita, culminando com a sua amputação.

Pelo que se infere do art. 950
[1]
do CC, a norma não tem como escopo apenas recompor eventual prejuízo econômico imediato da vítima, mas compensá-la por conta das limitações profissionais que a lesão lhe acarretará pelo restante de sua vida.

No caso dos autos, é evidente que a lesão experimentada pela agravada exigirá esforço adicional para as mais comezinhas atividades, observando-se que a jurisprudência dominante entende que a vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito à pensão mensal, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada, senão vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCADORA DE VEÍCULOS E LOCATÁRIA. SÚMULA N.º 492 DO STF.
AMPUTAÇÃO DA PERNA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE.
DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXAGERADO. REDUÇÃO DEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N.º 313 DO STJ. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
A ausência de prova do efetivo exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente de trânsito, ainda que esporádica, não impede o recebimento da pensão vitalícia. Evidenciada a redução laborativa em razão da amputação do membro inferior, faz jus a vítima ao recebimento de pensão mensal vitalícia em razão da redução de sua limitação. "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado."
(Súmula n.º 313, STJ) A redução laborativa pela perda de um membro deve ser levada em consideração na fixação da indenização por dano moral. O quantum indenizatório a título de dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão e à repercussão na sua rotina diária. Não se conhece em parte do recurso da ré, e na parte conhecida parcialmente provido, assim como o da autora, com observação. (TJ-SP - APL: 10017692820148260554 SP 1001769-28.2014.8.26.0554, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 20/03/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)

Nessa direção, urge ressaltar que a pensão a ser custeada pela empresa recorrente se deu em razão da iminente necessidade financeira da recorrida que, após ter sido vítima de acidente de trânsito, em tese, causado por seu funcionário, teve a perna amputada, o que, por certo, ensejou e continuará ensejando diversos transtornos a mesma, que poderão, de certa forma, ser minimizados com o auxílio a ser prestado pela agravante.

Além disso, não há que se falar na obrigatoriedade de comprovação de gastos ou de despesas mensais, haja vista que, como já mencionado, o dano experimentado por aquela que foi vítima de acidente e teve como consequência a amputação de um membro, reduziu sobremaneira a sua capacidade laborativa, trazendo consequências na situação financeira da recorrida.

Ademais, quanto as alegações da empresa agravante de que a recorrida já recebe benefício originário de ente público, tem-se que a concessão deste não obsta a continuidade do pensionamento por parte da pessoa jurídica.

É o entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SINISTRO ENVOLVENDO CICLISTA E EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. (...)
PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO FINANCEIRO DIANTE DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. VERBAS INDEPENDENTES E DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
(...) 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 61
)."'Possível é a cumulação da pensão mensal com o auxílio saúde previdenciário, por se tratarem de verbas de natureza distintas, visto que uma representa benefício decorrente de responsabilidade civil por ato ilícito e, a outra, auxílio de natureza previdenciária
.' ( AI n. 2013.067979-5, de Blumenau, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 23.10.2014)"(Ap. Cív. n. 0000587-60.2011. 8.24.0012, de Caçador, rel. Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 28-9-2017)."A pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário-mínimo" (STJ, AgInt no REsp 1816916/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18-5-2020, DJe 25-5-2020). (TJ-SC - APL: 05006476920138240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0500647-69.2013.8.24.0023, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 29/06/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

Na mesma direção:

PENSÃO VITALÍCIA.
CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE
.
Não há que se falar em compensação entre valores pagos pelo Órgão Previdenciário e a pensão vitalícia, porquanto se tratam de institutos e verbas de natureza diversa. A pensão vitalícia consiste em indenização cível por danos materiais, possuindo, portanto, base diversa da pensão previdenciária decorrente do regime previdenciário instituído pela Constituição Federal e pago com base nas disposições da Lei nº 8.213/91.
Precedentes do TST. (Processo: AP - 0001742-40.2014.5.06.0014, Redator: Maria do Carmo Varejao Richlin, Data de julgamento: 28/06/2017, Segunda Turma, Data da assinatura: 28/06/2017) (TRT-6 - AP: 00017424020145060014, Data de Julgamento: 28/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/06/2017)

Desta feita, constata-se, mesmo nesta fase de cognição sumária, a verossimilhança da alegação para justificar o deferimento do pedido de pensionamento provisório em favor da recorrida, pois, de acordo com os documentos que instruem o presente recurso, a agravante, em momento algum, questiona o sinistro ocorrido, ou seja, o acidente envolvendo seu funcionário que estava na condição de condutor do veículo.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso para deferir o pensionamento em favor da agravada, merecendo, assim, a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão ora vergastada.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

[1]

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Belém, 05/09/2022